Tribunal: TJDFT
Processo: 0714421-92.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REDIBITÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PARTICULARES. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. VÍCIO REDIBITÓRIO OCULTO. PRAZO DE 180 DIAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. MULTA DE TRÂNSITO. CONFISSÃO. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo é indeferido porque não demonstrado que da imediata produção dos efeitos da decisão haveria risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e porque não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, com amparo no art. 995 do CPC.
2. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque o juiz é o destinatário da prova e, uma vez tendo encontrado nos autos elementos suficientes à formação de sua convicção, é-lhe facultado julgar o processo no estado em que se encontra, de acordo com o art. 355 do CPC. 2.1. Na presente hipótese, em que evidenciada a decadência do direito edilício, a produção de prova revela-se inócua, revelando-se devido o julgamento antecipado, em respeito à regra posta no art. 4o do CPC, que estabelece que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
3. Reconhece-se a decadência do direito edilício, por se tratar de alegação de vício oculto em veículo que, de acordo com o §1o do art. 445 do Código Civil, poderá ser reclamado a contar do momento em que dele se tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias.
4. A perda do direito redibitório não implica no reconhecimento da prejudicialidade do exame do pedido indenização por danos morais, por ser esta pretensão de natureza diversa da pretensão principal.
5. Examina-se o pedido de indenização por danos morais devido ao amplo debate da matéria nos autos, embora não examinado pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 1.013, §1o, do CPC.
6. A presença de defeitos em veículo usado não pode configurar, por si só, a prática de ato ilícito pelo vendedor do bem.
7. A circunstância vivida, de enfrentamento de vários problemas com o veículo, embora tenha causado aborrecimentos para o Autor, não repercutiu no seu equilíbrio psicológico, pois não se pode reconhecer tenha provocado constrangimento, humilhação ou dor, de modo a consubstanciar fato gerador do dano moral.
8. Ante a confissão do devedor quanto à obrigação ao pagamento de multa de trânsito, é julgado procedente o pedido de ressarcimento do valor de R$ 136,95 (cento e trinta e seis reais e noventa e cinco centavos), corrigida monetariamente desde a data de seu pagamento e acrescida de juros de mora desde a citação.
9. Em virtude da sucumbência mínima dos Apelados, deve o Apelante responder por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. Os honorários advocatícios, por sua vez, são majorados, ante a sucumbência recursal do Apelante, em maior parte, de 10% para 12% sobre o valor da causa, de acordo com o §11 do art. 85, do CPC, observada a pouca complexidade da causa e o ganho parcial do Apelante.
10. Apelo parcialmente provido.